Tribunal: TJDFT
Processo: 0711809-86.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. REDUÇÃO DE JORNADA. CARGO DE ENFERMEIRO. VÍCIOS DE MOTIVO E DE FINALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. APLICAÇÃO DA TEORIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com os artigos 2o e 46, da Lei no 9.099/95, e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal, em face da sentença que confirmou a tutela de urgência e julgou procedente o pedido inicial para “determinar ao réu que reduza a carga horária do cargo de Enfermeira da Família e Comunidade de THAYARA SANTANA SILVA para 20 horas semanais, respeitada a equivalência salarial com a carga horária reduzida.”.
3. O Distrito Federal invoca o mérito administrativo e sustenta a impossibilidade de intervenção do Poder Judiciário na hipótese em comento.
4. Contrarrazões apresentadas (ID 60148555), pugnando pela manutenção do julgado.
5. A controvérsia cinge-se ao enfrentamento da legalidade do ato administrativo, segundo o qual foi indeferido o pedido da autora/recorrida, consistente na redução de sua jornada do cargo de Enfermeiro para 20 horas semanais, em razão de recente aprovação no concurso de Oficiais Bombeiros Militares (CHOBM), do Quadro de Oficiais Bombeiros Militares de Saúde e Complementar do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal.
6. Na forma do art. 37 inciso XVI, alínea “c” da Constituição Federal, é possível ao servidor público acumular dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas, desde que haja compatibilidade de horário.
7. A Lei no 3.322/2004, que reestrutura a carreira de Enfermeiro do quadro de pessoal do Distrito Federal, dispõe:
Art. 5o A jornada de trabalho do enfermeiro, a partir de 1o de novembro de 2007, é de vinte horas semanais. (ALTERADO - LEI No 4.014, DE 21 DE SETEMBRO DE 2007)
§ 1o Observados os requisitos, e comprovada a necessidade do serviço e a existência de recursos orçamentários, a Secretaria de Estado de Saúde, mediante regulamentação fundamentada em avaliação semestral do desempenho das unidades beneficiárias, poderá oferecer aos ocupantes do cargo de enfermeiro opção pela jornada de quarenta horas semanais, excetuados os casos previstos em legislação própria
§ 2o Uma vez concedida a jornada de trabalho de quarenta horas semanais, o retorno à jornada anterior deverá ser pleiteado com noventa dias de antecedência, ficando a Administração submetida ao mesmo prazo para determinar o retorno em decorrência de seu interesse. § 3o Após três anos de cumprimento ininterrupto da jornada de quarenta horas semanais, o retorno à jornada de trabalho de vinte horas semanais ficará sujeito à avaliação das necessidades do serviço e do desempenho do servidor, assegurado o direito de recurso relativamente à sua permanência no regime de quarenta horas semanais. (ALTERADO - LEI No 4.014, DE 21 DE SETEMBRO DE 2007).
8. Por outro lado, a Portaria Conjunta n. 74, de 14/12/2017 estabelece que o cargo ENFERMEIRO, especialidade ENFERMEIRO DE FAMÍLIA E COMUNIDADE possui a jornada de 40 horas semanais.
9. A justificativa para o indeferimento do pedido de redução da jornada de trabalho foi assim fundamentada: “Versa os autos sobre pedido de retratação à opção pelo regime de 40 horas semanais por interesse da servidora THAYARA SANTANA SILVA - Matr.1696963-,4 Enfermeira da Família e Comunidade. 2. Sobre o assunto, convém destacar que a retratação de carga horária corresponde ao retorno a carga horária original do concurso, sendo concedida aos servidores que obtiveram a ampliação mediante nomeação de cargo em comissão ou a pedido do servidor com autorização do órgão central de gestão de pessoas. 3. Conforme se verifica no Memorando de Apresentação e Termo de Posse ( 129536749), a servidora tomou posse no cargo de Enfermeiro-Família e Comunidade com carga horária de 40 horas semanais, portanto, não existe a possibilidade de retratação pois a servidora nunca trabalhou com carga horária de 20 horas semanais. Ademais, o cargo ocupado pela servidora "Enfermeiro-Família e Comunidade" pressupões carga horária de 40 horas semanais sem possibilidade de redução. 4. Diante dos fatos, restituímos os autos informando a impossibilidade de atendimento ao pleito.” (ID 186560586).
10. Consoante a Teoria dos Motivos Determinantes, a validade do ato administrativo está vinculada à existência e à veracidade dos motivos apontados como fundamentos para a sua adoção, a sujeitar o ente público aos seus termos. E constatado que o direito pleiteado está em consonância com a legislação correlata e que as razões apontadas pelo ente público destoam do próprio objetivo da lei, estão caracterizados os vícios de motivo e de finalidade, aptos a invalidar o ato administrativo praticado (Acórdão 1618499, 07064851720218070018, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 16/9/2022, publicado no DJE: 20/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada).
11. A justificativa apresentada pelo ente estatal, consistente na impossibilidade de redução da jornada de trabalho da autora, em razão de que a sua posse decorrente de concurso público estabeleceu jornada de trabalho de 40 horas semanais, é vaga, desproporcional e carece de razoabilidade, na medida em que afronta ao disposto no art. 5o da Lei no 3.322/2004, que estabelece a jornada de trabalho do cargo-Enfermeiro em 20 horas semanais.
12. Destarte, afastada a presunção relativa de legalidade do ato administrativo que indeferiu o pedido de redução de jornada de trabalho, deve ser assegurado o direito da autora à jornada de quarenta horas semanais, mediante ajuste proporcional de sua remuneração.
13. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos próprios fundamentos.
14. Custas isentas. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em R$ 600,00 (seiscentos reais).